Tribunal: TJSP
Processo: 1003359-56.2016.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
Autor ajuizou a demanda visando compelir a ré a oferecer cobertura para a cirurgia de coluna de que necessita. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.
1. Valor da causa que deve corresponder ao valor pretendido pelo autor. Art. 292, V, CPC. Excesso não verificado. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
Autor ajuizou a demanda visando compelir a ré a oferecer cobertura para a cirurgia de coluna de que necessita. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.
1. Valor da causa que deve corresponder ao valor pretendido pelo autor. Art. 292, V, CPC. Excesso não verificado. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Sistema Unimed. Mesmo grupo econômico. Questões atinentes à administração interna não podem dificultar a efetivação do direito do consumidor. Legitimidade passiva da corré Unimed Salto.
3. Recusa de cobertura de tratamento prescrito ao autor. Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Irrelevância da alegação que se trata tratamento experimental ou não constante do rol da ANS. Aplicação da Súmula 102, TJSP.
3. Situação que agrava ainda mais o estado psicológico da paciente, que já se encontra abalada em virtude da moléstia de que padece. Precedentes desta C. Câmara. Quantum que deve ser mantido.
4. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003359-56.2016.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes/apelados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED DE
SALTO/ITU, é apelado/apelante VALMIR OLIVEIRA LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 2/1718238
VOTO No: 18238
APEL. No: 1003359-56.2016.8.26.0526
COMARCA: SALTO
APTES. : UNIMED DE SALTO/ITU
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
VALMIR OLIVEIRA LOPES
APDOS. : Os mesmos
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
Autor ajuizou a demanda visando compelir a ré a oferecer
cobertura para a cirurgia de coluna de que necessita.
Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.
1. Valor da causa que deve corresponder ao valor
pretendido pelo autor. Art. 292, V, CPC. Excesso não
verificado. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
2.
Preliminar
de
ilegitimidade
passiva
afastada.
Sistema Unimed. Mesmo grupo econômico. Questões
atinentes à administração interna não podem dificultar a
efetivação do direito do consumidor. Legitimidade passiva
da corré Unimed Salto.
3. Recusa de cobertura de tratamento prescrito ao autor.
Impossibilidade de escolha pelo plano do método de
tratamento de doença coberta. Direito do consumidor ao
tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com
melhor eficácia à doença que o acomete. Irrelevância da
alegação que se trata tratamento experimental ou não
constante do rol da ANS. Aplicação da Súmula 102, TJSP.
3. Situação que agrava ainda mais o estado psicológico da
paciente, que já se encontra abalada em virtude da moléstia
de que padece. Precedentes desta C. Câmara. Quantum que
deve ser mantido.
4. Recursos desprovidos.
Vistos.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer” (sic)
ajuizada por VALMIR OLIVEIRA LOPES em face de UNIMED
DE
SALTO/ITU
e
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 3/1718238
COOPERATIVA CENTRAL.
A r. sentença (fls. 380/383), disponibilizada no
DJe de 21/02/2019 (fls. 384), julgou procedente a ação, nos
seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE
a
pretensão
autoral
CONDENAR
a
parte
ré
solidariamente na obrigação de fornecer consistente
em fornecer o material indispensável à cirurgia em
questão, no que confirmo a antecipação de tutela, bem
como CONDENAR a parte ré, também solidariamente,
ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos
morais, corrigidos desta data em diante (Súmula
362/STJ) e com juros moratórios de 1% ao mês a
contar do evento (Súmula 54/STJ).
Atento
à
causalidade
e
por
força
da
sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das
custas
e
despesas
processuais,
bem
como
dos
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor
da condenação, considerando o trâmite regular e
complexidade própria da causa.” (Fls. 382/383).
Inconformadas, apelam as partes.
A corré Central Unimed (fls. 385/433) alega
que “o Apelado requereu a gratuidade judiciária e atribuir à causa o
valor de R$ 100.000,00 referente ao pedido de indenização por danos
morais, o Apelado não tem de pagar quaisquer custas processuais e
obriga a Apelante, a pagar altas e desproporcionais custas processuais
e honorários advocatícios. Os pedidos formulados na ação interposta
são manifestamente improcedentes. Tanto é fato notório que o Apelado
deu à causa valor muito acima do legal. O propósito é claro.” (fls.
389).
Diz que “Em vista ao princípio da eventualidade,
convém ressaltar a respeito da quantia pretendida pelo Apelado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 4/1718238
título de danos morais, no montante de R$ 100.000,00, sem qualquer
embasamento legal ou mesmo lógico. O Apelado, buscando
insaciavelmente o enriquecimento, criaram um critério próprio, único,
desconhecido e não decifrado por esta contestante. Não sendo
compreensível o valor requerido, fica desde já impugnado e tido como
abusivo.” (fls. 389).
Pretende “a reforma da r. sentença, com a
consequente nos termos do artigo 293 do NCPC, seja dado provimento
a impugnação para o fim de determinar a redução do valor da causa
/danos morais reduzidos para R$ 20.000,00, ou minorado conforme o
entendimento dos Nobres Julgadores, por ser medida de direito e
absoluta Justiça” (fls. 391).
Afirma que “somente houve negativa após análise
para técnica minimamente invasiva e os materiais para realização do
procedimento com esta técnica, haja vista que, o procedimento
somente possui cobertura utilizando a técnica convencional, conforme
se verifica na tela colacionada na peça de defesa.” (fls. 393).
Sustenta que “O Rol de Procedimentos da ANS é
TAXATIVO e exclui o procedimento cirúrgico de artrodese de coluna
lombar por meio de técnica minimamente invasiva e os materiais,
questionada no presente feito. Portanto, é notório que o Apelado
requer cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS, qual
seja, procedimento cirúrgico artrodese de coluna lombar por meio de
técnica minimamente invasiva e os materiais - motivo pelo qual esta
Apelante não poderia ter sido compelida a fornecer a cobertura.” (fls.
395).
Argumenta que “a cobertura se dá no limite dos
procedimentos previstos no Rol da ANS. Justamente por isso não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 5/1718238
cobertura ao procedimento utilizando a técnica minimamente invasiva
e os materiais, inexistente o dever de seu custeio e respectivos
tratamento por parte do plano de saúde Apelante, sendo certo que
somente existe cobertura utilizando a técnica convencional. Isso
porque o tratamento esta EXCLUÍDO do rol de procedimentos da
ANS.” (fls. 397).
Entende que “a obrigação de prestar assistência
médica de forma ilimitada aos cidadãos é do Estado.” (fls. 403).
Acrescenta que “não houve gravame moral face ao
Apelado, pois não houve lesão a nenhuma das faces dos direitos da
personalidade do consumidor, não se verificando nenhuma conduta
pública vexatória, humilhante ou depreciativa em face à sua
dignidade” (fls. 424).
Aduz que “o valor fixado a título de danos morais
supostamente sofridos, no montante de R$ 20.000,00 é absolutamente
desproporcional, uma vez que, ficou claramente demonstrado que não
houve dano moral por parte desta apelante, não devendo o Judiciário
acolher as alegações do Apelado. A boa-fé deve prevalecer em todos os
atos do processo, sendo inadmissível aceitar que o Apelado sofreu
qualquer dano moral por parte desta Apelante” (fls. 429).
Pede a concessão de efeito suspensivo.
A requerida Unimed Salto (fls. 460/472) alega
que “como prestadora de serviços tem o dever de prestar atendimento
aos beneficiários da Central Nacional da Unimed, mas que esta é a
responsável em autorizar, incluir, excluir, ou seja, gerenciar de
maneira geral a condição de seus beneficiários” (fls. 464).
Diz que “o resultado almejado com o tratamento
cirúrgico utilizando o material convencional é tão bom quanto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 6/1718238
solicitado pelo médico, não havendo alterações decorrentes” (fls. 467).
Afirma que “Com relação aos danos morais,
compete anotar que a divergência quanto ao cumprimento de contrato
de plano de saúde, por si só, não tem o condão de gerar danos
extrapatrimoniais,
sob
pena
de
exacerbação
de
circunstância
subjetiva. Ainda, há de se observar que não houve negativa na
realização do procedimento cirúrgico, mas tão somente a solicitação de
alteração do material apontado pelo médico assistente, em virtude da
constatação de divergência de diagnóstico com o parecer do auditor da
Central Nacional da Unimed, o que afasta a circunstância
injustificada, exigida para a configuração do dano moral” (fls. 469).
Sustenta que “apenas em atenção ao princípio da
eventualidade, contesta-se o valor aplicado pelo juízo a quo a título de
condenação por danos morais, pois não se verifica não um
ressarcimento justo, tendo em vista que tal quantia representaria
abalo financeiro para a apelante, que como cooperativa não possui
finalidade lucrativa, ao mesmo tempo implicaria no enriquecimento
ilícito do apelado. Por estas razões requer a esta C. Câmara que seja
afastada a condenação arbitrada pelo juízo a quo ou, alternativamente
que o quantum seja prudentemente arbitrado, observando-se os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fls. 471).
O autor (fls. 495/504) pretende a majoração da
indenização fixada a título de danos morais.
Diz que “É necessário especificar o valor devido de
cada uma cada uma das envolvidas neste processo. A simples menção
ao percentual na parte dispositiva da sentença não atende ao padrão
de fundamentação das decisões judiciais exigido pelo art. 11 e,
sobretudo, pelo § 1o do art. 489 do CPC/2015. As partes devem saber

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 7/1718238
exatamente o quanto cada uma deve arcar” (fls. 501/502).
Recursos
tempestivos,
regularmente
processados, preparados os das rés (fls. 434/435, 473/475) e
isento de preparo o do autor (fls. 158/160).
Contrarrazões
pelo
autor
(fls.
478/487
e
488/494), pela corré Unimed Salto (fls. 516/520) e pela
requerida Central Unimed (fls. 521/543).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda visando
compelir as rés a oferecerem cobertura para o procedimento de
”artrodese de coluna lombar” (fls. 21/24) de que necessita para
tratamento do seu quadro de dores na coluna.
Primeiramente anoto que, não tendo a r.
sentença acolhido o valor pleiteado pelo autor na inicial a título
de indenização pelos danos morais, fica óbvia a sua
“sucumbência” apta a autorizar a interposição do recurso
adesivo, sendo desprovida de razoabilidade a tentativa da corré
Central Unimed de obstar o conhecimento do recurso.
EFEITO SUSPENSIVO
A r. sentença foi disponibilizada no DJe de
21/02/2019 (fls. 384), portanto, sob a vigência do Código de
Processo Civil de 2015, que estabelece que “começa a produzir
efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 8/1718238
confirma, concede ou revoga tutela provisória” (art. 1012, § 1o, V do
CPC/2015).
Assim, ante confirmação da tutela antecipada
na r. sentença, o presente apelo tem efeito apenas devolutivo.
O parágrafo terceiro do dispositivo legal em
comento, por sua vez, esclarece que “§ 3o O pedido de concessão de
efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por
requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre
a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator
designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já
distribuída a apelação.”.
Diante disso, deveria a recorrente ter pleiteado
a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo requerimento
adequado, sendo descabida, a este tempo, qualquer discussão
acerca dos efeitos atribuídos ao apelo em razão da expressa
disposição legal.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
Dispõe o art. 292 do CPC/2015 que: “Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
(...)V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o
valor pretendido”.
Portanto, o valor da causa deveria ser mesmo o
montante pretendido pelo autor a título de indenização pelos
danos morais.
As
alegações
trazidas
pela
corré
Central

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 9/1718238
Unimed acerca de sua insurgência quanto ao montante pleiteado
pelo autor, o qual entende exorbitante, são questões adstritas ao
mérito da ação e não se prestam à modificação do valor dado à
causa.
Em outras palavras, o autor tem o direito de
pleitear
na inicial
aquilo
que entende devido e a isto
corresponde o valor da causa, a procedência ou não de tais
pedidos é questão adstrita ao julgamento da demanda e não
modificam o valor que foi atribuído à causa quando do
ajuizamento da ação.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ
UNIMED SALTO
É entendimento pacífico na jurisprudência
deste Egrégio Tribunal que as cooperativas integrantes do
Sistema Unimed respondem solidariamente pela prestação dos
serviços oferecidos, em decorrência do sistema de intercâmbio
existente entre elas.
Veja-se:
“PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. UNIMED. GRUPO ECONÔMICO.
UNIDADES
AUTÔNOMAS
QUE
RESPONDEM
SOLIDARIAMENTE.
LEGITIMIDADE
E
RESPONSABILIDADE
CARACTERIZADAS.
Irresignação, por parte da seguradora, contra sentença
que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, em
razão
da
configuração
de grupo econômico e
de
responsabilidade solidária entre as integrantes do
Sistema Unimed. Legitimidade passiva. Alegação de
ilegitimidade passiva, dado que o contrato teria sido
firmado com a Unimed Bragança Paulista e não com
a Unimed São José do Rio Preto. Preliminar bem
afastada
pela
sentença.
Caracterização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 10/1718238
de grupo econômico.
Unidades
autônomas
que
respondem solidariamente. Seguradora que, inclusive,
reconhece a existência de acordo entre as cooperativas
para a prestação de serviços aos usuários no território
nacional. Precedentes desta Câmara. Direito do Consumidor. Impossibilidade de oposição ao
consumidor de relação contratual existente entre as
integrantes do Sistema Unimed. Prática abusiva (art.
39, incisos I e V, CDC). Adimplemento do consumidor
com suas obrigações perante o plano de saúde.
Obrigação
de
prestação
dos
serviços.
Recurso
desprovido.”
(TJSP, Apelação no 0018265-30.2012.8.26.0099, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto de
Salles, j. 22.10.2013 g.n.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE

DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
REJEITA
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA OPOSTA PELA
UNIMED MACEIÓ E ATESTA A LEGITIMIDADE
PASSIVA DA UNIMED PAULISTANA - SEGURADO
QUE MANTÉM CONTRATO COM A UNIMED
MACEIÓ INTERCAMBIO EXISTENTE ENTRE AS
UNIMED'S
MESMO GRUPO ECONÔMICO

ILEGITIMIDADE
AFASTADA
-
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO
(TJSP, AI no 2170302-09.2015.8.26.0000, 9a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Lucila Toledo, j.
15/09/2015)
Nesse sentido, deve-se esclarecer que não é
relevante a subdivisão da Unimed em unidades autônomas, com
personalidades
jurídicas
diversas,
frente
ao
fato de que
integram
o
mesmo
grupo
econômico,
beneficiando-se
do
convênio entre as cooperativas para conquistar um maior
número de consumidores, por meio do oferecimento de uma
vasta rede de atendimento.
Sabendo-se que, para o consumidor, a Unimed
se apresenta como unidade prestadora de serviços de assistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 11/1718238
à saúde, com ampla abrangência territorial, não se pode exigir
daquele que conheça a organização interna da fornecedora, o
que consistiria, inclusive, em violação ao sistema instituído pelo
Código de Defesa do Consumidor, diploma que, como apontado
pela Súmula no 469 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
aplica-se aos contratos de plano de saúde.
Outrossim, não se admite que as discussões
havida entre as empresas pertencentes ao grupo econômica
venham a prejudicar os direitos da consumidora.
Assim, deve ser reconhecida a legitimidade
passiva da Unimed Salto.
MÉRITO
A operadora de plano de saúde não pode se
negar à cobertura de tratamentos indicados pelo médico do
paciente
para
doença
abrangida
pelo
contrato,
sendo
considerada abusiva cláusula que exclui tal cobertura ou limita
o tempo de duração do tratamento, uma vez que a disposição
vai de encontro com os objetivos inerentes à própria natureza do
contrato, com violação ao art. 51, IV e §1o, do Código de Defesa
do Consumidor, e ao art. 424 do Código Civil:
CDC, Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: (...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade; (...)
§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a
vantagem que:
I - ofende os princípios fundamentais do sistema
jurídico a que pertence;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 12/1718238
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais
inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
III - se mostra excessivamente onerosa para o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do
contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias
peculiares ao caso.
CC, Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as
cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do
aderente a direito resultante da natureza do negócio.
A cobertura deve compreender o método mais
atual para o tratamento da doença pelo tempo necessário ao seu
quadro de saúde, sempre com a indicação médica específica para
o paciente, sendo um desrespeito à dignidade da pessoa humana
obrigar o paciente a se submeter a método ultrapassado ou sem
eficácia para seu caso, delimitando a cobertura aos
procedimentos previstos no Rol da ANS.
Aplica-se à hipótese a Súmula no 102 deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento
sob
o
argumento
da
sua
natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.
Por analogia, também se aplica a Súmula no 302
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “É abusiva a cláusula
contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação
hospitalar do segurado.”
Desse modo, é abusiva a recusa das rés porque
é de competência do médico, e não da operadora do plano, a
escolha da terapia relativa à patologia do paciente, patologia
esta coberta pelo plano, sendo irrelevante se tratar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 13/1718238
tratamento experimental ou não previsto no Rol da ANS para a
doença que acomete a apelada.
Nesse sentido, deixando clara a exclusiva
competência do médico para a eleição do tratamento, já decidiu
o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
Seguro
saúde.
Cobertura.
Câncer
de
pulmão.
Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva.
1. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças
estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento
está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia
está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a
quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das
alternativas possíveis para a cura da doença. A
abusividade
da
cláusula
reside
exatamente
nesse
preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em
razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber
tratamento com o método mais moderno disponível no
momento em que instalada a doença coberta.
2. Recurso especial conhecido e provido. (...)
Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando
que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da
terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do
paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é
incongruente com o sistema de assistência à saúde,
porquanto quem é senhor do tratamento é o
especialista, ou seja, o médico que não pode ser
impedido de escolher a alternativa que melhor convém à
cura do paciente. Além de representar severo risco para
a vida do consumidor. (...) É preciso ficar bem claro
que o médico, e não o plano de saúde, é responsável
pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso
põe em risco a vida do consumidor.
(REsp 668216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 15/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 265 g.n.)
Em casos análogos ao presente, relativos à
mesma cirurgia prescrita ao autor, já decidiu este Egrégio
Tribunal:
“Plano de saúde Necessidade de cirurgia denominada
"artrodese da coluna lombar, descompressão medular e
micro-cirurgia de hérnia lombar"
Não se pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 14/1718238
admitir
que
materiais
sejam
excluídos,
quando
indispensáveis ao êxito da cirurgia, como no presente
caso Recurso não provido.”
(TJSP, Ap. no 1044446-43.2015.8.26.0100, 7a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j.
24/04/2019)
“PLANO DE SAÚDE Obrigação de fazer Recusa de
cobertura de procedimento cirúrgico (artrodese de
coluna lombar) por falta de validação administrativa
por parte da junta médica da operadora de plano de
saúde Recusa abusiva Impossibilidade de o plano de
saúde eleger o procedimento a que deve ou não
submeter-se a beneficiária por meio de junta médica,
indicação que somente cabe ao profissional de confiança
da paciente Súmulas 96 e 102, TJSP Dano moral
"in re ipsa" Indenização devida Verba indenizatória
fixada em patamar razoável
Ação procedente

Sentença mantida Recurso improvido.”
(TJSP, Ap. no 1019086-73.2018.8.26.0562, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de
Godoy, j. 19/03/2019)
Não podem as rés, aventando a necessidade de
preservar o equilíbrio econômico entre o prêmio pago e os
serviços oferecidos ou o dever estatal de promover a assistência
médica integral aos cidadãos, furtar-se ao cumprimento de
obrigação inerente à natureza do contrato, recusando a
cobertura de tratamento prescrito por médico responsável, para
doença abrangida pelo contrato.
DANOS MORAIS
No que se refere ao pedido de indenização por
danos morais, diante de tudo que já foi exposto, de rigor
concluir que a conduta das rés não pode ser classificada como
de mero descumprimento contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 15/1718238
Havendo injusta recusa e, consequentemente,
prolongamento da dor e do sofrimento gerados pela demora em
realizar os procedimentos necessários, o dano moral é evidente.
Nesses casos, não se pode falar em mero aborrecimento.
Com efeito, a atitude das rés determinou ao
autor verdadeira angústia e sofrimento, na medida em que o
laudo médico evidencia o quadro de “dor intratável e
incapacitável” que se protelou desde a indicação da cirurgia em
24/11/2015 até a concessão da liminar nestes autos em
23/06/2016, ante a indevida negativa de cobertura perpetrada
pelas requeridas.
Nesse sentido, esta Colenda Câmara já se
posicionou sobre o assunto:
“[...] DANO MORAL. Restando incontroversa a
dor psíquica decorrente da injusta negativa de
cobertura, impõe-se a reparação moral. A regra
no sentido de que o mero inadimplemento
contratual não ocasiona danos morais cede a
certas hipóteses. Jurisprudência do STJ cada
vez mais flexível e tendente a essa análise
concreta. Indenização de R$ 10.000,00 que se
encontra dentro dos critérios adotados com
regularidade por esta Egrégia 7a Câmara de
Direito Privado. Hipótese em que, por não
representar quantum irrisório nem exorbitante, se
prestigia a liquidação definida na origem. Recurso
desprovido.” (7a Câmara de Direito Privado,
Apelação
no
0026552-23.2010.8.26.0011,
Rel.
Des. Ferreira da Cruz, j. 12/09/2012).
“Ementa
Consumidor - Plano de Saúde -
Negativa de cirurgia de correção de hérnia lombar -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 16/1718238
Contestação intempestiva - Fatos descritos na
contestação que não podem servir de suporte à
formação de convicção do julgador
Obstáculos
impertinentes
utilizados
como
condição
de
autorização da cirurgia - Demora na autorização do
procedimento que deve ser tida como recusa
injustificada, tendo em vista que o estado de saúde
do Autor demandava a cirurgia emergencial -
Reembolso devido - Dano Moral - Caracterização -
A recusa ilegítima e abusiva da internação pelo
prestador de serviços lesiona direito da personalidade do consumidor, relacionado à
integridade psíquica, extrapolando o plano do
chamado
“mero
dissabor”
-
Jurisprudência
pacificada nesta Corte e no STJ - Recusa a
tratamento de saúde que potencializa o sofrimento
àquele já acometido de moléstia (...) - Sentença
reformada - Recurso provido.” (7a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
no
1040129-36.2014.8.26.0100,
Rel.
Des.
Luiz
Antônio Costa, j. 16/09/2015 g.n.).
Por fim, considerando os elementos acima
pontuados e também o caráter punitivo da medida, entendo que
o montante fixado pela r. sentença (R$ 20.000,00) a título de
indenização se mostra adequado, não sendo caso de majoração,
como pretendido pelo autor, nem de redução como pleiteado
pelas rés.
Por fim, anoto que as alegações do autor acerca
da fixação das verbas de sucumbência não merecem acolhida,
uma vez que ficou clara a condenação solidária das rés ao
pagamento de toda a condenação imposta pela r. sentença, aí
incluídas, por óbvio, as verbas de sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-56.2016.8.26.0526 - Salto - VOTO No 17/1718238
Ademais, a baixa complexidade da demanda
realmente autorizava a fixação da verba honorária, no que se
refere ao trabalho realizado pelos patronos até a prolação da
sentença, no patamar mínimo previsto no art. 85 do CPC/2015.
Ante o
exposto,
pelo
meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos do autor em
10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
MARY GRÜN
Relatora